Tribunal: STF
Processo: AI 406075
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento. Não conhecimento pelo TST. Matéria processual.  Questão
 infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não cabe RE que
 teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, como a de ordem processual sobre requisitos de
admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista